Tribunal: TJBA
Processo: 8011503-33.2022.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011503-33.2022.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: GIZELIA FRANCISCA SANTOS

Advogado(s)
:
LUANA REIS FERREIRA

APELADO: BANCO A J RENNER SA

Advogado(s)
:
GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI, ELISIANE DE DORNELLES FRASSETTO, RODRIGO FRASSETTO GOES

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS.
AUSÊNCIA DE
ABUSIVIDADE. ADEQUAÇÃO DA TAXA AOS PARÂMETROS ESTIPULADOS PELO BACEN NA ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO. CONFIR
MAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo de Int
ern
o manejado

contra
o acórdão
que julgou
im
provid
a

a a pelaçã o inter po st a po r si.

2. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n.º 973.827/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, entendeu que nos contratos firmados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória n.º 1.963-17, é possível a incidência da capitalização dos juros em periodicidade inferior a um ano, contudo, desde que pactuada clara e expressamente, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual pelo menos doze vezes maior do que a mensal, o que ocorreu no caso em análise.

3. A cobrança de comissão de permanência, a princípio, é legítima, desde que pactuada e não cumulada com multa ou qualquer outro encargo moratório, por possuírem identidade de natureza jurídica.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8011503-33.2022.8.05.0150
, em que figuram como agravante GIZELIA FRANCISCA SANTOS e como agravado BANCO A J RENNER SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
negar provimento ao agravo interno
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13